Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUPRESSÃO INSTANCIA. VEDAÇÃO LEGAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CREDOR DILIGENTE. DIREITO LEGITIMO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO DOLOSA DE OBSTAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO CONFIGURADA.
1. É vedada a manifestação em sede de recurso, sobre questão não apreciada pelo juiz a quo, sob pena de configurar supressão de instância.
2. O art. 6o do CPC prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, como corolário do princípio da colaboração, que deve estar presente não só na fase de conhecimento, mas também nos atos de busca por satisfação pelo crédito.
3. A fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, e parágrafo único, do CPC) depende da existência de elementos que demonstrem a conduta dolosa do devedor de omitir bens passíveis de constrição, isso porque, a má-fé não se presume.
4. Ao se verificar que o exequente tem atuado com diligência na busca pela satisfação do seu crédito, e em observância ao dever de cooperação processual imposto a ambas as partes, é legítimo o direito do credor de intimação do devedor para que indique bens à penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.